Tribunal: TJDFT
Processo: 0736423-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação à penhora. Determinou o levantamento da constrição de uma conta bancária, mas manteve a penhora em outras duas. Ao apreciar pedido de antecipação de tutela recursal, foi deferido o levantamento da penhora de uma das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados judicialmente nas contas da executada são impenhoráveis, haja vista o débito ser oriundo de dívida de aluguel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova documental demonstra que um dos valores bloqueados (R$1.320,44 - um mil trezentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos), no Nubank, são provenientes do trabalho autônomo da executada como manicure. E o débito não tem natureza alimentar, ao passo que a quantia constrita é inferior à 50 (cinquenta) salários-mínimos, de sorte que a situação não se amolda à excepcionalidade prevista no art. 833, § 2o, do CPC. Logo, sobre a referida quantia recai a proteção da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, e à luz de recentes julgados da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (EREsp 1582475/MG, EREsp n. 1874222/DF e REsp 1.677.144-RS).
4. Em relação à penhora de R$652,92 (seiscentos cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), depositados no Banco do Brasil S.A., a executada sequer alegou ser fruto de seu trabalho (art. 833, IV, do CPC), e inviável ao juiz reconhecer a impenhorabilidade de ofício, conforme decidiu o c. STJ ao fixar a tese repetitiva no Tema 1.235 (REsp n. 2.061.973/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/10/2024, DJe de 7/10/2024.), razão pela qual deve ser mantida essa constrição.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.